Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ASSISTENTE SOCIAL. ATUAÇÃO EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ÁREA DE SAÚDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão anulatória de ato administrativo que exigiu a opção de um dos cargos de Assistente Social ocupados cumulativamente pela autora. Recurso inominado do réu visando à improcedência do pedido.
2 – Acumulação de Cargos. Dispõe o art. 37, inciso XVI da Constituição Federal que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; a de dois cargos privativos de médico; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A autora acumula dois cargos de Assistente Social, um deles perante a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SDES/DF) e o outro perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3 – Profissionais de Saúde. O cargo de Assistente Social é regulamentado pela Lei 8.662/93, que exige a graduação em Serviço Social em estabelecimento de ensino superior registrado. Já a Resolução 218, de 06/03/1997, do Conselho Nacional de Saúde, reconhece os Assistentes Sociais como profissionais de saúde de nível superior.
4 – Atuação em atividade privativa da área de saúde. Os documentos de ID. 27588003, págs. 1 a 4, atestam que a autora é lotada no Núcleo de Serviço da Superintendência da Região de Saúde Norte, no cargo de Assistente Social exercido perante a SES/DF, e na Gerência de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, no cargo de Assistente Social exercido perante a SDES/DF. No último caso, o documento de ID. 27588003, pág 1, informa que a autora que desempenha atribuições relacionadas à implementação de ações baseadas na política de atenção à Saúde do servidor, de prevenção e acompanhamento do desempenho funcional de servidores em atendimento médico ou psicológico, dentre outras, o que demonstra que, ao contrário do que afirma o documento de ID. 27588822 - Pág. 4, as atividades exercidas no âmbito da SDES/DF se inserem na área de saúde.
5 – Requisitos para acumulação de cargos. O fato de a autora ser Assistente Social em dois órgãos distintos, de o cargo de Assistente Social ser regulamentado pela Lei 8.662/1993 e caracterizado como profissão da área da saúde pela Resolução 218, de 06/03/1997, do Conselho Nacional de Saúde, aliado ao fato de que a autora exerce suas atribuições na área da saúde, demonstra que os cargos são passíveis de acumulação, pelo que a procedência do pedido é medida que se impõe. Precedente (Acórdão 905398, 20150110252679ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, face ao Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do valor baixo da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

L